Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742007-25.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FANDER PASSOS MACHADO APELADO: CELSO ALVES DUTRA, VIVIANE ESTELA COSTA DUTRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Fander Passos Machado contra a sentença (ID 46158933) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Celso Alves Dutra e Viviane Estela Costa Dutra, reconheceu a revelia do réu e julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 46158936), o apelante pleiteou o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Intimado para comprovar a situação fática que respaldasse a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, o apelante permaneceu inerte, ocasionando o indeferimento do pleito e a determinação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos da decisão de ID 46809500. Em petição de ID 47265318, o apelante informa o recolhimento do preparo. No mérito do recurso de apelação, o recorrente aduz a nulidade de citação, diante da suposta ausência de intimação do recorrente para sanar vício da petição inicial, o que afrontaria os arts. 321 e 485, § 1o, do CPC. Em complemento, aponta desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, diante da aduzida inobservância do devido processo legal. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. sentença e declarar a nulidade da citação. Contrarrazões ao ID 46158941 pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Conforme relatado, as razões do recurso do apelante resumem-se à argumentação sobre suposto vício de citação por ausência de intimação do autor para emendar a petição inicial. Em detida análise ao processo, constata-se que o recorrente é réu na ação de despejo com pedido de cobrança onde figuram como autores Celso Alves Dutra e Viviane Estela Costa Dutra. Firmada essa premissa, não há que se cogitar de afronta ao art. 321 do CPC, como aduz o recorrente, porquanto a norma veiculada no referido dispositivo legal direciona-se especificamente ao autor da ação para que proceda à emenda da petição inicial. Observa-se que a r. sentença considerou válida a citação do apelante efetuada por Oficial de Justiça por meio de aplicativo de mensagens, consoante registro da diligência anexada ao ID 46158928, e, em razão do decurso do prazo para apresentação da contestação in albis, decretou a revelia do réu. Nesse contexto, verifica-se que as razões do recurso de apelação distanciam-se do conteúdo da sentença impugnada. É inepta, vale repetir, a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010 c/c art 932, III, do CPC). Com efeito, o recorrente não observou o princípio da dialeticidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008), ad itteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora